Tribunal: TJDFT
Processo: 0009283-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009283-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reitere-se a intimação do DF, na esteira do art. 535, § 3o, II, do CPC. Digam ainda as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 42464890 (pagamento do requisitório expedido em favor de MARIA LÚCIA DA SILVA). Brasília, 4 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador